Tribunal: TJSP
Processo: 0025461-28.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Tráfico de drogas – Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade de absolvição por suposta insuficiência probatória - Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06 – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, e por multa, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal - Recurso

Ementa:
Tráfico de drogas – Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade de absolvição por suposta insuficiência probatória - Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06 – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, e por multa, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.